Tribunal: TJES
Processo: 0000647-97.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
647
-
97
.202
0
.8.08.00
65

APELANTES: NILDO SABINO DE JESUS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

ADEQUAÇÃO DA
PENA
.
ART. 59 DO CP. COEFICIENTE APLICADO À PENA MÍNIMA.
MAJORAÇÃO
FUNDAMENTADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1. A materialidade delitiva
quanto ao tráfico de drogas
foi demonstrada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04),
Boletim
de Ocorrência Policial (
fls.
06
/
09);
Auto
s
de Apreensão
e
de Constatação de
Entorpecente (fls. 15/16) e
Laudo de Exame Químico
(
fls.
89/90)
, ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas
em audiência de instrução e do interrogatório do réu.

2. N
ão obstante os fundamentos utilizados pel
a

dout
a
representante da Defensoria Pública Estadual,

não foram utilizadas
expressões vagas e imprecisas
quanto a

valoração negativa de
apenas

0
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,
cuja pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto)
para cada circunstância.

3.
Via de regra, aplica-se à diferença entre a pena mínima e máxima
do tipo penal
, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância
previst
a
no art. 59 do CP
negativad
a
pelo julgador
, podendo, no entanto
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada,
como se deu na espécie em julgamento, considerando o proveito obtido
pelo réu
ao fazer uso da aparente legalidade de um estabelecimento comercial como ponto de traficância,
além da
presença de diversos jovens armados com o objetivo de traficar,
trazendo
inúmeros transtornos aos moradores locais,
fatos que, a toda evidência, merecem maior reprovabilidade.

4
. Q
uanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000647-97.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILDO SABINO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
647
-
97
.202
0
.8.08.00
65

APELANTES: NILDO SABINO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

NILDO SABINO DE JESUS
e
m face da r. sentença
de fls.
109/11
2

prolatada pelo Juízo da
Vara
Única de Jaguaré
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06
e
absolvê-lo pelo ilícito previsto no art. 12 da
Lei nº 10.826/03,
aplicando-lhe a pena
definitiva
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do
pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
no valor
unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, através da Defensoria Pública Estadual, pugna pela reforma da sentença (fls. 127/129), aduzindo, em síntese, que a fixação da pena-
b
ase se deu em
quantum

excessivamente acima do mínimo legal e valendo-se de expressões vagas e imprecisas, ferindo, assim, os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

C
ontr
arrazões
(
fls. 131/133
),

pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
2974080
),
pela manutenção da sentença.

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
647
-
97
.202
0
.8.08.00
65

APELANTES: NILDO SABINO DE JESUS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

NILDO SABINO DE JESUS
e
m face da r. sentença
de fls.
109/11
2

prolatada pelo Juízo da
Vara
Única de Jaguaré, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06
e
absolvê-lo pelo ilícito previsto no art. 12 da
Lei nº 10.826/03,
aplicando-lhe a pena
definitiva
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do
pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
no valor
unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, através da Defensoria Pública Estadual, pugna pela reforma da sentença (fls. 127/129), aduzindo, em síntese, que a fixação da pena-
b
ase se deu em
quantum

excessivamente acima do mínimo legal e valendo-se de expressões vagas e imprecisas, ferindo, assim, os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do
s
delito
s
previsto
s

no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Infere-se dos autos que
no dia 14/09/2020,
por volta das 11h45min,
P
oliciais Civis deslocaram-
se
até o distrito de São Roque,
em
Jaguaré-ES, chegando próximo ao 'Bar do baiano',
quando
perceberam a movimentação do denunciado e
de
outros jovens
que
o
stenta
vam
armas de fogo.

Extrai-se que
,
após
perceberem a chegada d
os policiais
, o
acusado
e os demais
evadi
ram
-
se
.
Posteriormente,
aquele
retornou ao local
para abrigar-se
, já
que é proprietário do
bar
, quando
foi
realiza
do o
cerco
policial

e
encontrado
em cima d
e uma mesa
a
o lado de fora do estabelecimento,
01 (um) carregador de pistola 380,
contendo
10 (dez) munições do mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Afere
-se ainda que, a
pós abordado, o
denunciado
mostrou aos policiais o local onde estavam as 21 (vinte e uma) buchas de maconha. Além disso,
foram
apreend
idos
outros materiais
usados na traficância,
tais como sacolinhas de 'chup-chup', caixas de papel de seda próprio para fumo e R$ 105,80 (cento e cinco reais e oitenta centavos) em espécie.

A materialidade delitiva quanto ao tráfico de drogas foi demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04), Boletim de Ocorrência Policial (fls. 06/09); Autos de Apreensão e de Constatação de Entorpecente (fls. 15/16) e Laudo de Exame Químico (fls. 89/90), ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas em audiência de instrução e do interrogatório do réu.

Como visto, o magistrado singular absolveu o acusado da prática do delito de posse ilegal de armas de fogo e munições, conquanto não evidenciado que a arma apreendida pertencia ao mesmo.

Dessa maneira, passo a analisar a dosimetria da pena aplicada ao réu, único ponto de irresignação recursal. Na espécie, o édito sentencial restou assim fundamentado:

“
(...) conforme critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.
a)

Culpabilidade
: Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade acima da que é normal à espécie, eis que é possível constatar através dos depoimentos testemunhais transcritos acima que ele
mascarava na aparência lícita de sua propriedade comercial, a aquisição e distribuição de drogas
, propiciando, desta forma, uma maior disseminação de substâncias prejudiciais a saúde e facilidade de aquisição por usuários, além de contribuir para o ingresso de jovens com personalidade ainda em formação no nefasto vício. Tal conduta revela uma maior intensidade no modo de agir do acusado, ou seja, configura um plus de reprovação social de sua conduta;
b)

A
ntecedentes
: Não há registros de condenações anteriores com trânsito em julgado anexo ao feito;
c
) Conduta Social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
d)
Personalidade
: não existem nos autos elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;
e
) Motivos do crime
: o motivo do delito é próprio do tipo penal, nada tendo a se valorar;
f)
Circunstâncias do crime
: as circunstâncias em que o crime foi cometido não favorecem o agente, eis que
durante a abordagem, eva
d
i
ram
-se do local diversos indiv
í
duos armados que ali se encontravam co
m

ani
m
us
de traficar
, causando, no mínimo, transtorno aos moradores locais;
g) Consequências do crime
: as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar; h) Comportamento da vítima: a vítima é a sociedade, portanto, não há o que de valorar.

Desta forma,
fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado, a qual torno definitiva, por não existirem circunstâncias atenuantes e agravantes, ou causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo em vista a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade dosada, condeno o réu NILDO SABINO DE JESUS ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, ante a inexistência de informações a respeito de sua situação financeira. (...)”

Após analisar o caso
concreto
, entendo por bem manter a sentença.

Como se sabe, o crime de tráfico de drogas está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Dessa maneira
,
não obstante os fundamentos utilizados pela
douta representante da Defensoria Pública Estadual,
não verifico a utilização de expressões vagas e imprecisas
quanto a

valoração negativa de
apenas

0
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,
cuja pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto)
para cada circunstância.

Via de regra, aplica-se à diferença entre a pena mínima e máxima
do tipo penal
, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância
previst
a
no art. 59 do CP
negativad
a
pelo julgador
, podendo, no entanto
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada,
como se deu na espécie em julgamento, considerando o proveito obtido
pelo réu
ao fazer uso da aparente legalidade de um estabelecimento comercial como ponto de traficância,
além da
presença de diversos jovens armados com o objetivo de traficar,
trazendo
inúmeros transtornos aos moradores locais,
fatos que, a toda evidência, merecem maior reprovabilidade.

Em tom de conclusão, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR

026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
647
-
97
.202
0
.8.08.00
65

APELANTES: NILDO SABINO DE JESUS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

ADEQUAÇÃO DA
PENA
.
ART. 59 DO CP. COEFICIENTE APLICADO À PENA MÍNIMA.
MAJORAÇÃO
FUNDAMENTADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1. A materialidade delitiva
quanto ao tráfico de drogas
foi demonstrada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04),
Boletim
de Ocorrência Policial (
fls.
06
/
09);
Auto
s
de Apreensão
e
de Constatação de
Entorpecente (fls. 15/16) e
Laudo de Exame Químico
(
fls.
89/90)
, ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas
em audiência de instrução e do interrogatório do réu.

2. N
ão obstante os fundamentos utilizados pel
a

dout
a
representante da Defensoria Pública Estadual,

não foram utilizadas
expressões vagas e imprecisas
quanto a

valoração negativa de
apenas

0
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,
cuja pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto)
para cada circunstância.

3.
Via de regra, aplica-se à diferença entre a pena mínima e máxima
do tipo penal
, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância
previst
a
no art. 59 do CP
negativad
a
pelo julgador
, podendo, no entanto
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada,
como se deu na espécie em julgamento, considerando o proveito obtido
pelo réu
ao fazer uso da aparente legalidade de um estabelecimento comercial como ponto de traficância,
além da
presença de diversos jovens armados com o objetivo de traficar,
trazendo
inúmeros transtornos aos moradores locais,
fatos que, a toda evidência, merecem maior reprovabilidade.

4
. Q
uanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.